Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EMENDA À INICIAL. NÃO APLICÁVEL.

1. Atentando-se ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida.

2. No caso dos autos, verifica-se que foram juntados à exordial cópia do contrato celebrado entre as partes e notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

3. Há inadequação na determinação de emenda a inicial a fim de que o autor retifique sua planilha de débitos para discriminar as parcelas com dedução de juros, especificando quantas foram pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para a propositura da demanda.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.